Tribunal: CARF
Processo: 10865.723064/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723064/2013-99
ACÓRDÃO
2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2008 a 30/09/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE À AMPLA DEFESA.
Se os fatos e a fundamentação legal para a glosa da compensação
efetivada indevidamente foram especificados, não há que se falar em
ofensa ao direito do contribuinte à ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF. SÚMULA CARF No 02.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de leis não pode ser analisado por este Colegiado,
pois foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses
de
violações
às
normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o
ato praticado pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir
juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Matéria pacificada no âmbito deste Conselho e regrada pelo disposto em
sua Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723064/2013-99
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 107-116) interposto por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PARDO - PREFEITURA em face de acórdão de impugnação no 08-31.734 - 6a Turma da
DRJ/FOR (fls. 91-95).
No caso, trata-se do Município de São José do Rio Pardo, que teve compensações
previdenciárias glosadas pelo Fisco, resultando na constituição de crédito tributário. O processo
em análise envolveu dois Autos de Infração distintos:
1. Auto de Infração no 51.045.552-2 (fls 02/08)– referente à glosa de compensações
indevidas de contribuições sociais previdenciárias informadas em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) no período de 01/2009 a 09/2010. O
valor consolidado desse auto foi de R$ 983.578,36.
2. Auto de Infração no 51.045.553-0 (fls. 9 e ss.)– aplicou uma multa isolada de 150% sobre
os valores indevidamente compensados, no montante de R$ 954.507,45.
Conforme relatório fiscal (fls. 16-20), a fiscalização fundamentou o lançamento na
constatação de que o Município realizou compensações indevidas de contribuições patronais e do
Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) incidentes sobre remunerações pagas a agentes políticos
(prefeito, vice-prefeito e vereadores), relativas ao período de 01/1999 a 08/2004. Além disso,
apontou que tais compensações foram efetuadas sem respaldo legal, pois o ente municipal não
observou as normas da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, especialmente os artigos 3o e
6o, bem como não apresentou documentação comprobatória de trânsito em julgado de ação
judicial que autorizasse tais compensações, conforme exigido pela Instrução Normativa RFB no
900/2009, artigo 34.
Outro aspecto abordado no relatório é a penalidade imposta.
O Fisco entendeu que as compensações indevidas deveriam ser objeto de multa
isolada conforme o artigo 89, §10, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44, I, da Lei no
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723064/2013-99
3
9.430/1996, em razão da suposta falsidade nas declarações prestadas pelo contribuinte ao
informar créditos inexistentes.
O relatório também menciona que a situação foi considerada um possível ilícito
penal, nos termos do artigo 1o, I, da Lei no 8.137/1990, razão pela qual houve o encaminhamento
da Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público.
A ciência do Município sobre a autuação ocorreu em 23/12/2013 e, em 22/01/2014,
foram apresentadas impugnações referentes aos dois autos de infração (fls 77-86).
Na contestação ao Auto de Infração no 51.045.552-2, o contribuinte alegou ofensa
ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que a autuação não descreveu de forma
suficiente os fatos e fundamentos legais infringidos. Além disso, questionou o caráter
confiscatório da multa aplicada.
Já na impugnação ao Auto de Infração no 51.045.553-0, a principal tese defensiva
foi a de que não houve comprovação de falsidade na declaração, pois a fiscalização não
demonstrou a existência de dolo por parte do contribuinte. O Município alegou que a mera
constatação de compensação indevida não seria suficiente para justificar a aplicação da multa
isolada.
Após análise das peças de irresignação, a DRJ julgou parcialmente procedente o
pedido, no sentido de afastar a multa qualificada aplicada no AI 51.045.553-0, assim ementando o
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2008 a 30/09/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE À AMPLA DEFESA.
Se os fatos e a fundamentação legal para a glosa da compensação efetivada
indevidamente foram especificados, não há que se falar em ofensa ao direito do
contribuinte à ampla defesa.
MULTA. CONFISCO.
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade
com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723064/2013-99
4
Para que seja aplicada a multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991, é necessária a comprovação da ocorrência de falsidade na declaração
o, não sendo suficiente a demonstração de que a compensação é indevida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, a DRJ julgou procedente a impugnação ao Auto de Infração no 51.045.553-0,
com a exoneração integral da multa isolada aplicada.
Noutro giro, manteve integralmente o auto de infração no 51.045.552-2. Na sua
fundamentação, destacou que a multa foi aplicada com fulcro no art. 89, §9o, da Lei no 8.212/1991
e que foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e os ditames dos artigos 142,
do CTN e 10, IV, do Decreto 70.235/72.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário manifestando sua
irresignação ao teor dos AI nos 37.346.629-3 e 51.045.552-2. No primeiro, o recorrente suscitou a
decadência do crédito tributário e no segundo a nulidade do auto de infração por vício formal e o
caráter confiscatório da multa aplicada.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
- Considerações iniciais
O recorrente, em suas razões recursais, apresenta irresignação quanto aos termos
do auto de infração no 37.346.629-3, momento em que defende a decadência em relação à
constituição do crédito tributário. Ocorre que tal tema é objeto de apreciação nos autos no
10865.723064/2013-99 , que, também se encontram pautados para julgamento perante este E.
Colegiado, sob relatoria deste Conselheiro.
Por tal razão, deixo, neste momento, de apreciar as razões recursais apresentadas
pelo recorrente, eis que serão objeto de deliberação nos autos do processo citado acima.
Ressalto que a lide recursal do processo administrativo em epígrafe deve-se limitar
apenas aos termos do A.I no 51.045.552-2, ao qual limitarei meu julgamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723064/2013-99
5
Feitas as considerações inaugurais, passo à análise das preliminares e do mérito
recursal.
- Preliminar
Nulidade do auto de infração – violação ao contraditório e ampla defesa.
No presente caso, diferentemente do que sustenta o recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição concisa. Entre outros
aspectos, os autos de infração, seus anexos e o relatório fiscal contém a descrição dos fatos,
identificação das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, portanto, no caso em apreço, em vícios nos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-
tributária, capaz de atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
parte recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada na peça recursal.
- Do mérito
- Caráter confiscatório da Multa de Mora
O mérito recursal se limita a tratar sobre o caráter confiscatório da multa de mora
aplicada no auto de infração. No caso, a fundamentação exarada pela DRJ sobre o tema é
suficiente para dirimir qualquer controvérsia nesse sentido. Ainda assim, tecerei algumas curtas
linhas para melhor elucidar a sistemática.
Sobre a sua constitucionalidade, me limito a aplicar ao caso concreto o que
preconiza a Súmula CARF No 02, vez que este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ato contínuo, do auto de lançamento, percebe-se que a única multa aplicada foi a
multa de mora de 20%, corroborando a informação do relatório fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.694 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723064/2013-99
6
Destaco aqui o art. 89 da Lei no 8.212/1991, que trata da multa moratória de 20%
sobre os valores compensados indevidamente em GFIP, nos termos do §9o do artigo 89 da Lei
8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Dessarte, a porcentagem de multa a ser aplicada sobre as glosas de compensação é
de 20% (vinte por cento), como informado no auto de infração, razão pela qual a referida infração
conta com respaldo legal e, por conseguinte, despe-se de caráter confiscatório.
Assim, sem razão o recorrente.
-Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 134
DF CARF MF
Original